Tribunal: TCU
Processo: 026.264/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13853/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de prestação de contas anuais dos gestores da Fundação Biblioteca Nacional (FBN) para o exercício de 2014; Considerando que, por meio do Acórdão 10.897/2016 (Relação 33/2016), a 2a Câmara do TCU teria julgado regulares as contas de todos os agentes integrantes do rol de responsáveis da aludida entidade, com a exceção para as contas de Myriam Lewin, tendo o julgamento sido sobrestado até a decisão definitiva a ser proferida pelo TCU no TC Processo 027.870/2014-6 em face de cuidar de representação sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 17/2014, já que o mérito desse outro processo poderia ter reflexos sobre as contas da referida gestora; Considerando que o aludido pregão seria destinado à contratação de serviços terceirizados, contínuos, de apoio operacional e de atividades auxiliares e complementares para atender às unidades administrativas da FBN, tendo a vencedora da licitação celebrado com a FBN o Contrato n.o 30/2014, ao passo que a aludida representação descreveria os indícios de favorecimento à empresa vencedora a partir da irregularidade na conduta de Daniel José de Aboim (falecido em 7/1/2015), como pregoeiro; Considerando que, ao julgar o mérito do aludido TC Processo 027.870/2014-6 , o Plenário do TCU proferiu o Acórdão 2.546/2015 e, entre outras deliberações, determinou que a FBN adotasse as providências no sentido da anulação do Pregão Eletrônico no 17/2014, admitindo, em caráter excepcional, que a anulação do contrato firmado com a Angel's Serviços Técnicos Ltda. ocorresse após o tempo estritamente necessário à realização de novo certame, ante a natureza contínua do objeto pactuado; Considerando que, posteriormente, o Plenário do TCU prolatou o Acórdão 479/2016 e alterou parcialmente o item 9.3 do Acórdão 2546/2015-TCU-Plenário no sentido de determinar que a então Secex-RJ apurasse a regularidade dos preços contratados no âmbito do Pregão Eletrônico n.o 17/2014, autuando, se necessário, a respectiva tomada de contas especial, com a subsequente citação dos responsáveis identificados, além de promover a audiência de Myriam Lewin diante da não anulação do referido certame, em contrariedade, assim, com a informação encaminhada oficial e anteriormente ao TCU, e diante, ainda, da indevida contratação da Angel's Serviços Técnicos Ltda. no âmbito do aludido certame; Considerando que, após a análise do feito, a SecexTrabalho assinalou que a conduta reprovável sobre a não adoção célere e oportuna de providências para a necessária anulação do Contrato n.o 30/2014 teria ocorrido em 2015, e não em 2014, até porque a FBN teria sido notificada pelo TCU, em 30/10/2014, e a Procuradoria da Fundação teria apresentado a sua manifestação pela subsistência de irregularidades na licitação, em 27/11/2014, tendo a Diretora Executiva providenciado a notificação da empresa contratada, em 8/12/2014, para lhe conceder o prazo de vinte dias em prol da adicional apresentação da defesa; Considerando, pois, que a unidade teria verificado, então, que a subjacente irregularidade teria ocorrido em 2015 (após o recebimento da manifestação da contratada em 8/1/2015), e não em 2014, ao sustentar a suposta razoabilidade de aguardar o julgamento definitivo do TCU, destacando que a aludida gestora levou mais de seis meses para comunicar ao TCU a sua estranha decisão no sentido de manter em execução o Contrato n.o 30/2014, já que essa comunicação teria ocorrido em 28/8/2015 (Peça 24 do TC Processo 027.870/2014-6 ); Considerando que, por esse prisma, a unidade técnica teria indicado que, nas presentes contas de 2014, a aludida responsável (Myriam Lewin) não deveria ser responsabilizada sobre o eventual prejuízo decorrente do possível superfaturamento na contratação da Angel's Serviços Técnicos Ltda., tendo ressaltado, ainda, que, no processo de tomada de contas especial autuado sob o TC Processo 009.298/2019-3 com vistas à apuração desse possível superfaturamento, a unidade técnica ainda não teria apresentado o seu parecer definitivo sobre a subsistência, ou não, do débito e, desse modo, a responsabilidade, em 2014, pela suscitada irregularidade recairia exclusivamente aí sobre o pregoeiro (Daniel José de Aboim); Considerando que, às Peças 51 e 52, os pareceres da unidade técnica seriam pela regularidade das contas de Myriam Lewin para o exercício de 2014 na Fundação Biblioteca Nacional, sem prejuízo da eventual apuração da irregularidade para o exercício de 2015 no bojo da referida tomada de contas especial; Considerando, contudo, que, à Peça 53, o MPTCU teria sugerido a regularidade, com ressalva, para as contas da aludida responsável em 2014, dando-lhe a subsequente quitação; Considerando, enfim, que, em face da Decisão Normativa TCU n.o 146, de 2015, a FBN não teria sido selecionada pelo TCU para o julgamento da sua prestação de contas ordinária em 2015 e, assim, o julgamento da referida tomada de contas especial no bojo do TC Processo 009.298/2019-3 poderia ocorrer plenamente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em levantar o sobrestamento do presente processo para julgar regulares, com ressalva, as contas de Myriam Lewin, dando-lhe a subsequente quitação, em face, apenas, do exercício de 2014, sem prejuízo da eventual apuração das irregularidades para o exercício de 2015 no bojo da referida tomada de contas especial, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 026.264/2015-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício de 2014) 1.1. Responsáveis: Ana Cristina Dubeux Dourado (CPF XXX.635.214-XX); Ana Cristina Sá de Souza (CPF XXX.947.717-XX); Ana Lígia Silva Medeiros (CPF XXX.491.817-XX); Ângela Fatorelli Costa (CPF XXX.643.817-XX); Carla Rossana Chianello Ramos (CPF XXX.648.667-XX); Elisa Campos Machado (CPF XXX.778.348-XX); Fabiano dos Santos (CPF XXX.429.043-XX); Francisco Fernando Braga Menezes (CPF XXX.160.993-XX); Jayme Spinelli Junior (CPF XXX.535.117-XX); Jorge Luiz Teles da Silva (CPF XXX.856.227-XX); José Monroe Eisenberg (CPF XXX.498.448-XX); Liana Gomes Amadeo (CPF XXX.360.697-XX); Márcio André Medici Machado (CPF XXX.701.367-XX); Marcus Venicio Toledo Ribeiro (CPF XXX.767.807-XX); Maria José da Silva Fernandes (CPF XXX.863.387-XX); Maria Suzete Nunes (CPF XXX.944.123-XX); Maria Veridiana da Costa Aguiar Negrini (CPF XXX.376.368-XX); Maristela Rangel Pinto (CPF XXX.785.277-XX); Moema Sá Pereira Salgado (CPF XXX.063.217-XX); Mônica Rizzo Soares Pinto (CPF XXX.916.517-XX); Myriam Lewin (CPF XXX.050.807-XX); Renato de Andrade Lessa (CPF XXX.289.647-XX); Rosane Lopes Silva dos Santos (CPF XXX.531.357-XX); Tânia Mara Barreto Pacheco (CPF XXX.624.097-XX). 1.2. Entidade: Fundação Biblioteca Nacional (FBN). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: Marcus Vinicius de Albuquerque Portella, entre outros, representando a Fundação Biblioteca Nacional. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica e do MPTCU, à responsável (Myriam Lewin) e à Fundação Biblioteca Nacional (FBN), para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.